Tribunal: TJBA
Processo: 8058294-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058294-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS RAMOS LIMA DA PENHA

Advogado(s)
:
KLEBER DA SILVA LIMA, JOSE GIL RAMOS LIMA DA PENHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou antecipadamente o mérito e o condenou ao pagamento das faturas em aberto perante o apelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito.

III. Razões de decidir

3. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais e legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, influindo eficazmente na convicção do juiz.

4. O juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Acaso verifique que não há necessidade de produção de outras provas, o juiz julgará antecipadamente o pedido.

5. No caso dos autos, o juízo a quo anunciou o julgamento antecipado do mérito e intimou as partes. O réu, ora apelante, quedou-se inerte, havendo preclusão em relação a requerimento de produção de provas.

6. A inocorrência de audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a parte contrária explicitamente manifestou desinteresse na autocomposição.

7. Além do mais, o apelante não indica qual prova pretendia produzir e qual a relação com o deslinde do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058294-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MATHEUS RAMOS LIMA DA PENHA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.